Tribunal: TJMMG
Processo: 0001602-75.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001602-75.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/06/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) DO CPM – CRIME PREVISTO NO ART. 319 (PREVARICAÇÃO) DO CPM EXCLUÍDO, POR ADITAMENTO, DA DENÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Júlio César de Assis e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial, mantendo intacta a respeitável sentença colegiada de primeiro grau que absolveu o acusado, Júlio César de Assis, do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica), do CPM, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal manejada contra a sentença de primeiro grau, que absolveu o 3º Sgt PM Júlio Cesar de Assis dos crimes previstos nos arts. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A denúncia consta do evento 3 – DENUNCIA2, e aduz, in litteris: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem perante V. Exa., com fundamento no artigo 129, I, da CF e artigos 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de Júlio César de Assis, 3o Sgt. PM, n° 119.390-3, lotado na Sede do 3o Pelotão PM/75a Cia PM/47° BPM, brasileiro, casado, nascido em 02/07/1973, residente à rua Rio de Janeiro n° 90, Bairro Eldorado, município de Carangola/MG, filho de Maria das Graças Vieira de Assis, qualificado às fls. 29 e 49 dos autos; Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 16 de fevereiro de 2018, na Rua Aristeu Vilete Pereira, n° 191, Bairro Panorama, no Município de Divino/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Consta, ainda, que na mesma data, também no Município de Divino/MG, para assegurar a ocultação do delito anterior, o denunciado omitiu, em documento público, declaração que dele deveria constar, com o fim de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atentou contra a Administração Militar. Segundo apurado, em 16 de fevereiro de 2018, por volta das 02:00, a civil Simone da Silva Pereira de Oliveira acionou a Polícia Militar, por telefone, para informar que seu esposo, o civil Claudilei Teixeira de Oliveira havia sido agredido na porta de sua residência, por um indivíduo posteriormente identificado como José Leandro Almeida Silva. Em decorrência disso, Simone informou ao denunciado, o qual atendera a ligação, que necessitava da presença policial em sua casa para fazer a ocorrência e identificar o agressor. Simone obteve como resposta do denunciado que ele não poderia se deslocar até o local da ocorrência, pois estaria sozinho e que ela teria que levar seu esposo até o pronto socorro, ocasião em que a civil respondeu que não podia, visto que o agressor de seu marido ainda estava no local do fato. Nesta oportunidade, o acusado pediu à civil seus dados pessoais e de seu esposo e, após, foi confeccionado o REDS n° 2018-007059592-001 com a descrição: Vias de fato/Agressão (fls.08/10). Ocorre que nem o acusado, nem outro policial fizeram o atendimento no local da ocorrência, apesar daquele ter consignado no histórico do B.O de fls.08/10 que efetuaram o ‘rastreamento próximo ao local do fato afim de localizar autor porém sem êxito’ (sic) Consta que no dia seguinte aos fatos, a civil Simone e seu marido Claudilei foram levados pela testemunha Divino de Souza até o quartel da Polícia Militar de Divino, onde relataram o que havia acontecido ao 2o Sgt. Luciano Jorge de Souza Marins, o qual confeccionou o REDS n° 2018-007073830-001 com a descrição: Lesão Corporal (fls.11/15) e realizou a prisão de José Leandro, conduzindo-o até a Delegacia de Polícia de Divino. Após, o civil Claudilei foi levado ao Pronto Atendimento de Saúde, onde foi constatado, por meio de relatórios médicos, que a vítima sofreu lesões corporais. Por fim, foi realizada audiência na comarca de Divino/MG, no Juizado Especial Criminal, na qual o agressor José Leandro comprometeu-se a pagar indenização à vítima Claudilei (fls.73/75), compondo-se os danos civis. Frente a todo o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 319 (prevaricação) e no art. 312 (falsidade ideológica) c/c art. 70, inciso II, letra ‘b’, todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhes couber. TESTEMUNHAS: Simone da Silva Pereira Oliveira, civil, fls. 47; Claudilei Teixeira de Oliveira, civil, fls. 45; Divino de Souza, civil, fls. 56; Juscélia das Graças Mencalha, Cb PM, fls. 76; Luciano Jorge de Souza Marinas, 2o Sgt. PM, fls. 32. [...] Os documentos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.393/2018-IPM vieram aos autos no evento 3. A denúncia foi recebida em 23/07/2018 (Evento 3 – RECE DENUN4) e aditada na audiência do dia 26/10/2018, para se excluir o crime do art. 319 (prevaricação), que, de acordo com o Ministério Público, teria sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 absorvido pelo crime mais gravoso do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, ocorrendo, portanto, o fenômeno da consunção. Na mesma audiência, o acusado aceitou a oferta de Suspensão Condicional do Processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, feita pelo Representante do Ministério Público (RPM) e homologada pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, uma vez que o acusado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para usufruir do benefício. Na oportunidade, ficou determinado ao beneficiado o cumprimento de jornada extra de serviço, no total de 288 (duzentos e oitenta e oito) horas, a serem prestadas de acordo com as folgas regulamentares e as necessidades de sua Unidade Militar, em jornadas de 6 (seis) horas semanais, além da jornada regular, pelo período de 2 (dois) anos. Em 12/05/2021, foi realizada a audiência para a readequação do benefício e conversão da prestação de serviços em prestação pecuniária, tendo em vista a transferência do denunciado à inatividade. Em 17/03/2023, atendendo a proposta do RPM (manifestação do evento 72), o benefício concedido foi suspenso pelo juízo do feito, com fundamento no artigo 89, § 3º, da Lei n. 9.099/95, prosseguindo-se o feito, em razão de o beneficiado estar respondendo pela prática de outro crime nos autos n. 2000496-39.2021.9.13.0001. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Divino de Souza e 3º SGT PM Juscélia das Graças Mencalha) foram ouvidas no evento 97, vídeos 2 e 3, respectivamente. A ata da audiência revela, por outro lado, a ausência das testemunhas Simone da Silva Pereira Oliveira e Claudilei Teixeira de Oliveira. No evento 143, a ilustre RMP, devido às infrutíferas tentativas de localizar a testemunha Simone da Silva Pereira Oliveira, manifestou-se no sentido de desistir de sua oitiva. Já a testemunha Claudilei Teixeira de Oliveira, por ter falecido no curso do processo, obviamente, deixou de ser ouvida também. No evento 170, vídeos 2 e 3, foram ouvidas, respectivamente, as testemunhas arroladas pela defesa, 2º SGT PM Alexssandro Martins Ferreira e 3º SGT PM Kleiber Oliveira da Silva. E, nos vídeos 9, 10, 12 e 12 do evento 3, foi ouvida a testemunha 2º Sgt PM Luciano Jorge de Souza Marins. O acusado, 3º Sgt PM Júlio César de Assis, foi interrogado no vídeo 4 do evento 170. As Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) do acusado, emitidas por esta Justiça castrense e pela Comarca de Muriaé, constam nos eventos 3 OUT5, fls. de 3 a 6 e no 174 CERTANTCRIM1, respectivamente. No evento 176, consta a Ficha de Antecedentes Criminais (FAC), emitida pela Polícia Civil de Minas Gerais. Na audiência de julgamento realizada no dia 14 de dezembro de 2023, a ilustre RMP pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, respeitando-se seu aditamento, enquanto que a douta defesa pugnou por sua absolvição, com os fundamentos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em seguida aos debates, conforme se verifica no evento 200, vídeos 02 e 03, o CPJ, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), decidiu absolver o acusado, com fincas na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Inconformada, a ilustre RPM manifestou seu desejo de apelar da decisão colegiada, trazendo aos autos suas razões, no evento 206. Nessas razões, depois de transcrever literalmente todos os depoimentos e declarações prestados nos autos, tanto na fase investigativa [Relatório de Investigação Preliminar (PIC) e Inquérito Policial Militar (IPM)] como na fase da instrução do processo, a ilustre promotora, sob o argumento de ter ficado cabalmente comprovada, nos autos, a prática, pelo acusado, do crime de falsidade ideológica que lhe foi imputado, pugnou pela reforma da sentença primeva e pela condenação nos exatos termos da denúncia e seu aditamento, conforme os parágrafos que serão transcritos a seguir: [...] Restou demonstrado pelas provas dos autos que o pedido de providências feito pela sra Simone não foi atendido pelo mesmo, em nenhum momento, sequer tendo sido realizado o rastreamento à procura do autor das agressões, pois como informado pelo Sgt Marins, que atendeu a ocorrência no dia seguinte, o infrator foi localizado prontamente em residência vizinha a da vítima, preso e conduzido à delegacia. Desse modo, não é crível que, caso o acusado tivesse comparecido ao local, não localizasse o autor do fato, pois Simone, esposa de Claudilei, informou ao militar, por telefone, que o agressor estava próximo a sua residência, como assim foi constatado pelo Sgt Marins, na manhã seguinte (evento 3, OUT3, págs. 65-66). Nesse contexto, José Leandro foi localizado na casa de Rosilene Maria Pracidino, na manhã seguinte, pela guarnição do Sgt Marins, sem qualquer dificuldade. Ademais, a narrativa de que a vítima foi orientada para que procurasse o Pelotão caso viesse a identificar o autor das agressões é falsa. Primeiro, porque o acusado não teve contato com Claudilei e, segundo, porque o ofendido e a esposa Simone ficaram aguardando a chegada dos policiais no local indicado por eles, o que não aconteceu. Nesse ponto, ressalta-se que a prova testemunhal aponta que o acusado foi acionado, mas não prestou atendimento. Tanto é que, Simone e Claudilei ficaram esperando os militares, mas eles não compareceram no local da ocorrência. Por derradeiro, extrai-se das declarações prestadas pelo 3º Sgt Alexssandro Martins Ferreira que, apesar desta testemunha ter tentado ajudar seu superior, lembrando, em depoimento judicial, de fatos não constantes em seu depoimento anterior, quando foi ouvido como investigado, o mesmo, ao ser questionado sobre detalhes da ocorrência que teria atendido durante o turno, optou por dizer que não se lembrava exatamente do local onde compareceram. Patente aqui o dolo da testemunha na alteração da verdade dos fatos, pelo que requer-se extração de cópia de seu depoimento para remessa à corregedoria para os devidos fins. Ademais, chamou atenção o fato do réu ter omitido, no REDS n° 2018-007059592-001, o nome de seu companheiro de guarnição, como integrante da diligência e assim o fez, naquela oportunidade, exatamente para tentar encobrir o fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessarte, constata-se que as alegações do acusado não subsistem em cotejo com a prova dos autos, restando indubitável que o Sgt Assis praticou o delito descrito no art. 312 do CPM, pois inseriu no histórico do REDS n° 2018-007059592-001, ter atendido a ocorrência solicitada pela vítima e efetuado rastreamento ao autor do fato, o que comprovou-se diverso da verdade. A conduta do réu, por óbvio, atentou contra a Administração Militar, visto que maculou a presunção de veracidade do documento público, configurando o crime de falsidade ideológica, o que deveras, afronta a Administração Castrense. Portanto, restou nítida pela análise da vasta prova dos autos, que o acusado lavrou um boletim de ocorrência com histórico diverso da realidade, a fim de ocultar o não atendimento o da ocorrência, visto que conforme explanado pelos juízes militares Major Yuri e Cap Brito, em seus votos, apesar da solicitante ter acionado a PM, o acusado não compareceu ao local, não conversou com a vítima, nem tomou nenhuma providência devida, sendo, portanto, inverídico o teor do documento lavrado pelo mesmo. Assim, restando comprovadas a autoria e a materialidade do delito em questão, a condenação do 3º Sgt PM QPR Júlio César de Assis como incurso no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, é medida que se impõe. Outrossim, no que tange à aplicação da pena, verifica-se que no período entre 26/10/2018 (homologação do sursis processual) e 24 de março de 2023 -(revogação dos sursis) o prazo prescricional foi suspenso, por determinação do art. 89, § 6º, lei 9099: Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Portanto, até presente data do julgamento, houve o decurso de 9 meses e 20 dias: publicação do despacho de recebimento da denúncia: 26/09/2018 (ev 1, OUT 5, pg 26) -1 mês, acrescido de 8 meses e 20 dias, entre 24 de março de 2023 (revogação dos sursis) e a data do julgamento (14/12/23), restando íntegra a pretensão punitiva do Estado. Ex positis, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença primeva, a fim de condenar o acusado, nos termos da denúncia, por ser medida de lídima e escorreita Justiça. [...] Contrarrazoando as razões recursais ministeriais, a douta defesa, no evento 211, pugnou, inicialmente, pelo recebimento e processamento das contrarrazões recursais e requereu, por fim, a manutenção da respeitável sentença absolutória, julgando-se desprovido o apelo ministerial, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM: [...] Da sentença temos a destacar que as duas testemunhas de acusação, principalmente a Sra. Simone que disse ter chamado os policiais, não foi ouvida durante a instrução processual judicial, não foi ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que o seu depoimento em sede de IPM não pode ser tomado como prova. As outras testemunhas de acusação que foram ouvidas não estavam presentes no momento dos fatos, portanto não saberiam dizer se o Recorrido foi ao local do ocorrido, ou não. A única testemunha que presenciou os fatos, o SGT Alexsandro afirma que foi feito o deslocamento e o Recorrido teria determinado a ele que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 passasse pelo local onde teria ocorrido a ocorrência, não tendo sido encontrado ninguém nas proximidades. O depoimento da testemunha SGT Alexsandro ainda assim foi colhido com reservas pelo MM Juiz de Direito, mesmo não tendo ele qualquer interesse nos autos, vez que sequer foi denunciado ou acusado no IPM. As provas e a integralidade dos autos foram amplamente analisadas no voto e na sentença, e a conclusão é que a prova não é conclusiva para suportar um decreto condenatório, sendo assim, a absolvição era e é o mais coerente a se fazer! [...] Com vista dos autos, o eminente procurador de Justiça com atribuições nesta Corte, à época, Dr. José Renato Rodrigues Bueno, apresentou seu parecer no evento 7 destes autos de segunda instância, quando conferiu inteira razão ao Ministério Público de primeiro grau, sob os seguintes argumentos: [...] No caso em voga, verificam-se presentes os elementos caracterizados do delito de falsidade ideológica cometido pelo apelado JÚLIO CÉSAR DE ASSIS , uma vez que ficou evidenciado que, embora acionado, este não se deslocou à residência de Simone da Silva Pereira de Oliveira, porém tomou nota dos fatos e lavrou o Registro de Eventos de Defesa Social nº 2018-007059592-001 (evento 3 - OUT3 - fls. 09/11), onde fez constar que teria comparecido ao local e realizado rastreamento a fim de localizar o autor do delito por ela narrado, sendo certo que, no dia seguinte, foi contradito por Simone a qual compareceu ao Quartel da PMMG em Divino/MG, ocasião em que relatou os fatos, culminando na imediata prisão do autor do delito. No mais, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 206), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, assim, que a sentença recorrida merece ser reformada eis que dissociada dos elementos de convicção carreados aos autos. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM JÚLIO CÉSAR DE ASSIS nas sanções dos artigos 312 do Código Penal Militar. [...] É o quanto considerei relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, o 3º Sgt PM QPR Júlio César de Assis respondeu perante o colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo crime proibido no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), que lhe foi imputado na denúncia, sendo absolvido, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 o respaldo da alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sem preliminares, passo a analisar o mérito da controvérsia posta, que indica, como ponto central a ser verificado, se a conduta criminosa imputada ao acusado restou ou não devidamente comprovada nos autos, ao ponto de sustentar a condenação requerida pelo Ministério Público ou de impor a absolvição, pleiteada pela defesa. Nesse sentido, serão analisadas as versões colhidas na fase investigativa, através, inicialmente, do Relatório de Investigação Disciplinar (RIP), instaurado com o Despacho n. 117.822/2020-4ª RPM e, em um segundo momento, por meio do Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado com a Portaria n. 106.393/2018-IPM, umas confirmadas em juízo e outras não. É impositivo iniciar a análise pelo Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS), n. 2018-007059592-001, que foi redigido pelo acusado, para registrar uma ocorrência de Vias de Fato/Agressão, havida na madrugada do dia 16/02/2018, na cidade de Divino - MG. Conforme alegou o acusado, durante o turno de serviço de radiopatrulhamento que cumpria no horário das 19h0min do dia 15 às 7h0min do dia 16/02/2018, recebeu uma ligação telefônica de uma senhora identificada como Simone Pereira da Silva Oliveira, noticiando uma briga na qual tinha se envolvido seu marido, senhor Claudilei Teixeira de Oliveira, com resultado para lesões corporais. A ligação, de acordo com o acusado e seu motorista, foi recebida no aparelho celular cujo número tinha sido disponibilizado, à época, pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), à população de Divino MG, devido à carência no efetivo local, que impactava e às vezes até inviabilizava o atendimento aos cidadãos pelo sistema 190. Sustenta o acusado que, nesse telefonema, a solicitante Simone Pereira da Silva Oliveira se mostrava insegura quanto ao registro da ocorrência, principalmente quanto às providências que seriam adotadas pela Guarnição, sobretudo quando ficou sabendo que todos os envolvidos seriam conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Viçosa, ocasião em que manifestou sua intenção de fazer o registro somente na manhã daquele dia. O parágrafo a seguir, extraído do depoimento prestado pela testemunha, senhor Divido de Souza, em sede de IPM e, posteriormente confirmado em juízo, aponta, no mínimo, para uma dúvida quanto à veracidade ou não da versão apresentada pelo acusado. Transcrevo: [...] Que o Sr. Claudilei pediu para levá-lo ao Pronto Socorro,pois estava com ferimentos que sofreu na briga; que dava para ver nitidamente que o Sr. Claudilei estava machucado, principalmente no olho e no nariz. Chegando ao Pronto Atendimento Municipal de Divino/MG, orientaram a procurar a Polícia Militar primeiro, que diante disso deslocou até a Sede do Pelotão da Polícia Militar em Divino/MG, foram atendidos pelo 2o Sgt PM Marins, que os orientou e pediu ao declarante que deixasse o Sr. Claudilei e a esposa no Pronto Socorro, que ele iria tomar as providências sobre o caso, que assim o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fez e foi embora. Perguntado, respondeu que ouviu a Sra. Simone dizer que na hora que ocorreu a briga, de madrugada, ela teria ligado para a Polícia Militar, mas não sabe dizer se a Polícia foi ou não ao local. (Grifei). [...] Não considero possível afirmar ou negar, portanto, que o ofendido fosse registrar a ocorrência perante a Polícia Civil ou Militar. No mesmo sentido andou o depoimento prestado em sede de IPM e confirmado em juízo pelo motorista da viatura no turno em debate, 3º Sgt PM Alexssandro Martins Ferreira: [...] que em determinado momento o telefone celular que fica na viatura tocou, sendo atendido pelo Sgt Assis; que pela forma que o Sgt Assis respondia a pessoa que estava na linha, parecia ser uma ocorrência de briga; que após o término do telefonema o Sgt Assis pediu para que fizessem um patrulhamento em um local que não se recorda, onde nada foi detectado; que o local onde realizaram patrulhamento é uma rua que sobe próximo a um posto de combustível na saída para Carangola. Que o Sgt Assis não lhe repassou nenhuma informação sobre os fatos da ligação o, nem tão pouco comentou que iria realizar registro policial sobre o ocorrido. Perguntado, disse que não lembra de nenhum detalhe sobre o diálogo do Sgt Assis com a pessoa que lhe falava ao telefone móvel da viatura, mas que pelas respostas que o Sgt Assis dava a pessoa que estava ligando, parecia ser uma solicitação relativa a uma briga. Perguntado, respondeu que se recorda também que o Sgt Assis falava com a pessoa ao telefone “então a senhora não quer registrar a ocorrência agora”. Perguntado, respondeu que fizeram o patrulhamento no bairro, não encontrando nenhuma anormalidade, retornando ao policiamento. [...] O trecho transcrito acima, do mesmo modo, não permite aferir o lado que estaria dizendo a verdade, se a solicitante Simone, que afirma não ter sido atendida pela Polícia Militar, ou se o acusado, que afirma ter realizado rastreamento sem ter localizado os envolvidos. Assim, permaneceu a dúvida. De acordo com o acusado, os dados pessoais da senhora Simone e do senhor Claudilei lhe foram fornecidos durante a ligação telefônica, o que lhe permitiram registrar o REDS em apreço, com a qualificação completa de ambos, conduta que alega ter adotado para futuros efeitos, pois, com as poucas informações recebidas, depois de breve rastreamento que realizou pelo bairro, não logrou encontrar nenhum dos envolvidos no local da ocorrência e nas ruas adjacentes. Por outro lado, a senhora Simone deixou transparecer que compareceria no Quartel, posteriormente, para fazer o registro. Assim, se fosse confirmado o comparecimento, o registro já estaria adiantado. Conforme já deixei assentado, a versão apresentada pela solicitante, Simone Pereira da Silva Oliveira, e seu marido, Claudilei Teixeira Oliveira, nos depoimentos prestados no RIP e confirmados no IPM, nega, entretanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a versão do acusado e da testemunha 3º Sgt PM Alexssandro, na medida em que ambos confirmam a solicitação de comparecimento de uma viatura da Policia Militar no endereço da ocorrência, onde esperaram, em vão, até a manhã daquele dia 16/02/2018. Esses elementos de prova, contudo, somente foram produzidos na fase investigativa, com tais depoimentos, que foram prestados pelas únicas testemunhas presentes no fato, mas que não puderam ser confirmados em juízo, já que as testemunhas não foram ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em virtude do falecimento do senhor Claudilei, devidamente registrado nos autos, durante a instrução processual, e da não localização da senhora Simone, em que pese todo o esforço desprendido pelo Ministério Público para localizá-la. As demais testemunhas, tanto aquelas do processo, como as que foram arroladas pela defesa, por não terem presenciado os fatos, não servem para confirmar se o acusado esteve ou não no local da ocorrência e se fez ou não o rastreamento, antes de registrar o REDS. A testemunha do processo, 3º Sgt PM Juscélia das Graças Mencalha, que poderia eventualmente ter elucidado, em alguma medida, os fatos, já que assumiu o serviço de plantão na sede do 3º Pelotão de Divino, às 7h00min do dia 16/02/2018, justamente no horário previsto para o encerramento do turno cumprido pelo acusado, se lembrou de apenas um fato que considero relevante. Estou me referindo ao comparecimento da solicitante Simone e da vítima Claudilei ao quartel, conduzidos pela testemunha senhor Divino de Souza, esses que foram passados à responsabilidade da testemunha, 2º Sgt PM Luciano Jorge de Souza Marins, que se dispôs a encaminhar a vítima ao pronto-atendimento médico, a comparecer ao local da ocorrência, a prender o agressor de Claudilei e a registrar um novo REDS, dessa feita constando a natureza correta, qual seja: lesão corporal. De acordo com a testemunha 3º Sgt PM Juscélia, que não se lembrou, sequer, de ter mantido algum contato com a guarnição que encerrava o turno de serviço quando assumiu sua escala naquele dia, desconhecendo inclusive o horário de encerramento desse turno de serviço que foi cumprido pelo acusado, chamou sua atenção a tranquilidade demonstrada pela solicitante Simone e por seu marido Claudilei, ao contrário da irritação e do nervosismo demonstrados pela testemunha Divino de Souza, o mesmo estado de irritação e nervosismo que foi notado pela testemunha 2º Sgt PM Luciano Jorge. Esse ponto é relevante por sua harmonia com a versão sustentada pelo acusado, de que a solicitante Simone, no contato estabelecido via telefone, não demonstrou muito interesse no registro da ocorrência, ficando indecisa quanto a tal. Por sua vez, a grande irritação e nervosismo demonstrados pela testemunha Divino de Souza, no meu entendimento, tanto podem ser atribuídos à sua indignação pela falta de atendimento policial aos seus inquilinos, como à sua preocupação com os danos sofridos no seu imóvel (vidro da porta da frente da casa quebrado, pelo agressor de Claudilei). Eminentes Magistrados! TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 As questões analisadas, na minha opinião, podem ser verdadeiras ou não, e poderiam servir tanto à pretensão acusatória do Ministério Público como ao pleito de absolvição perseguido pela defesa. Mas nenhuma delas, na minha percepção, logrou se firmar como verdadeira ou como falsa. Assim, permanecem na esfera das possibilidades e carregam, por isso mesmo, uma carga expressiva de dúvida. Essa mesma dúvida que, no mais das vezes, impede a melhor e mais justa decisão, mas que, no processo penal, em razão dos consagrados princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, precisam ser adotadas e acatadas em favor do acusado. As provas no processo penal precisam ser hígidas, robustas, firmes, cabais e, minimamente, resistentes às críticas. Nestes autos, tais provas, com tais características, não estão presentes. E essa ausência me autoriza compreender pelo improvimento ao recurso ministerial e manter a respeitável sentença absolutória de primeiro grau, da qual peço vênia para transcrever os parágrafos a seguir, cuja precisão, segundo o que penso, a torna irretocável: [...] FUNDAMENTAÇÃO Pesa sobre o réu a imputação de prática do crime de falsidade ideológica na lavratura do REDS de nº 2018-007059592-001. Conforme imputação constante da denúncia, o réu teria inserido no aludido REDS constante do evento 03, arquivo 03, fls. 9/11, informações inverídicas, posto que não teria comparecido ao local dos fatos e nem atendido presencialmente a ocorrência. Pelo que se depreende da prova dos autos, em que pese a oitiva de várias testemunhas, máxime a do Sr. Divino de Souza, evento 97, vídeo 02, a do SGT Luciano Jorge de Souza Marins, evento 03, vídeo 09, bem como a do SGT Alexsandro Martins Pereira, evento 170, vídeo 02. É de se notar que nenhuma delas é presencial do fato. Nem mesmo o depoimento do SGT Alexsandro é elucidativo o bastante para que se possa compreender o que ocorreu no atendimento da ocorrência. Aliás, pela análise do seu depoimento não se pode afirmar que o conteúdo do depoimento seja verdadeiro ou falso, mas é certo que se trata de depoimento pouco elucidativo. Ainda pela análise da prova dos autos, o Ministério Público alega que o acusado inseriu informações falsas no REDS e se vale da palavra da solicitante, a Sra Simone da Silva Pereira Oliveira e de seu esposo Claudilei Teixeira de Oliveira. Entretanto, tais depoimentos foram colhidos apenas e tão somente na fase de IPM, posto que o Sr Claudilei faleceu, conforme registro dos autos, e por essa razão não foi ouvido em juízo e a Sra Simone não prestou depoimento na fase judicial, embora muitas foram as tentativas de fazê-la comparecer para prestar o depoimento. Desta forma, é de se notar que não constam nos autos elementos de prova que tenham a robustez necessária a fim de evidenciar que os dados inseridos pelo acusado no REDS de nº 2018-007059592-001, sejam propriamente falsos. Não consta a palavra da Sra Simone e nem do Sr Claudilei. Como já dito anteriormente, a oitiva das demais testemunhas não têm o condão de proporcionar a convicção de que o acusado não procedeu conforme registrado no REDS por ele lavrado. A deficiência probatória beneficia o acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por tais razões, impõe-se a absolvição do réu. [...] Por todas as razões expostas, na esteira de todos os fundamentos articulados, nego provimento ao apelo ministerial e mantenho intacta a respeitável sentença colegiada de primeiro grau, que absolveu o acusado, 3º Sgt PM Júlio César de Assis, do crime que lhe foi imputado, e que tem sua previsão no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de junho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator